Tribunal: TJPA
Processo: 0816309-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816309-91.2022.8.14.0401

APELANTE: WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO TOCANTE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE
, contra sentença que o condenou à pena total a de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da limitação de fim de semana para que o apelante, em fique submetido tão somente à pena de participação em cursos ou palestras acerca de violência de gênero e, por fim, pela exclusão da condenação por danos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da limitação de fim de semana, e (iii) analisar o pleito de exclusão da condenação por danos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes sexuais e de violência doméstica e familiar, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Todavia,
não é possível atribuir a tal prova o caráter absoluto
, sendo sempre necessário que as declarações encontrem respaldo nas demais evidências expostas no curso da persecução criminal.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório mais especificamente no que diz respeito a autoria delitiva, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo. Sentença absolutória que se impõe.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/06, art. 24-A;
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para absolver WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE, da
prática do crime previsto no art.
24-A da Lei nº 11.340/06, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII do CPP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total a de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da limitação de fim de semana para que o apelante, em fique submetido tão somente à pena de participação em cursos ou palestras acerca de violência de gênero e, por fim, pela exclusão da condenação por danos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que, seja reformada a sentença vergastada, absolvendo o apelante nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia dos fatos o requerido ligou para a declarante por várias vezes e quando finalmente foi atendido, ele proferiu as seguintes textuais e ameaça: “AONDE TU TÁ? O QUE TU TÁ FAZENDO? QUEM TÁ AÍ DO TEU LADO? FALA LOFO, PORQUE SENÃO, EU VOU LÁ NA CASA DO PAI DO DAVI ATRÁS DE TI, TE MATAR
”.
Fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Merece razão o apelante, em consonância com o parecer ministerial.

Conforme arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que não há elementos probatórios suficientes, capazes de se concluir de forma segura sobre a responsabilidade penal do apelante no tocante ao crime de ameaça, com execução da palavra da vítima, não havendo nos autos qualquer outro elemento de prova persuasivo.

Nesse sentido, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes sexuais e de violência doméstica e familiar, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Todavia,
não é possível atribuir a tal prova o caráter absoluto
, sendo sempre necessário que as declarações encontrem respaldo nas demais evidências expostas no curso da persecução criminal.

No caso em questão, apesar do depoimento da suposta vítima, este, por sua vez, não fora corroborados por outros elementos, ressaltando que os prints de tela constantes no id. nº 22988693, não são aptos a comprovar que tenha sido o réu quem ligou para a vítima, pois apesar do número do celular pertencer ao apelante, qualquer um que tenha tido acesso ao celular poderia ter realizado as ligações, até mesmo por engano, sendo que estas nem foram atendidas.

Portanto, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento do denunciado
WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE na
prática do crime previsto no art.
24-A da Lei nº 11.340/06
, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o princípio in dubio pro reo.

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em seu favor, em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e dou-lhe provimento, para absolver WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE, da
prática do crime previsto no art.
24-A da Lei nº 11.340/06, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025